Tribunal: STF
Processo: HC 203769
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas, Associação para o tráfico, Posse de arma de fogo e Falsificação de documento público. Supressão de instâncias. Dosimetria da pena. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, que negou provimento ao agravo regimental no HC 654.024/PB.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau, a 13 anos de reclusão e 2 anos de detenção, no regime fechado, pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico, posse irregular de arma de fogo e falsificação de documento público. 
    3. Em grau de apelação, a reprimenda foi reduzida para 13 anos de reclusão e 1 ano e 6 meses de detenção, ante o reconhecimento da confissão espontânea.
    4. Inconformada com sanção fixada em segundo grau, a defesa impetrou habeas corpus no STJ. O Ministro Joel Ilan Paciornik não conheceu da impetração. Na sequência, o órgão colegiado negou provimento ao agravo regimental da defesa.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, a ilegalidade da dosimetria da pena, tendo em conta a exasperação da pena-base com apoio nos vetores da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime. Matéria que, ao ver da impetração, foi debatida no Tribunal de segundo grau. 
    6. Com esses argumentos, a defesa pugna pela concessão da ordem para que seja refeita a dosimetria da pena, “impondo-se a imediata redução da pena aplicada forte no princípio da proporcionalidade e individualização das reprimendas”.
    7. Decido.
    8. O habeas corpus não deve ser conhecido.
    9. A tese perfilhada na impetração não foi decidida pela autoridade impetrada. Circunstância que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Vejam-se, nessa linha, os seguintes precedentes:
    “[...] 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014)” (HC 195.388, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 
    “[...] I - Os argumentos veiculados nesta impetração não foram enfrentados diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça, que, sobre essa questão, limitou-se a assentar que tal tese, embora arguida na ordem originária, não foi apreciada no acórdão atacado. Outrossim, não foram opostos embargos buscando sanar tal omissão. Desse modo, esta Corte encontra-se impossibilitada de examinar a matéria, sob pena de configurar-se indevida supressão de instância. Concluiu, ainda, que incide ao caso, em relação ao recorrente, o enunciado nº 52 da Súmula desta Corte, o qual dispõe que encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.
    II - Nesse contexto, o exame das circunstâncias fáticas e teóricas nas quais se apoia a defesa para pleitear a imediata soltura do paciente por excesso de prazo, tal como foi deferido a outros quatro corréus no curso da instrução criminal, à luz do princípio da isonomia e da norma prevista no art. 580 do CPP, implicaria supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes...” (HC 201.578-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 
    10. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena “cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    11. No caso de que se trata, não vejo situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a modificação da reprimenda. Hipótese de paciente, reincidente, condenado nas seguintes circunstâncias:
    “[...] Consta na peça introital que em 2018 os acusados acima qualificados se associaram de modo permanente e estável para fins de cometerem o crime de tráfico ilícito de entorpecente sem autorização ou em desacordo com a determinação legal no Município de Lucena, havendo indícios que são membros de uma Organização criminosa objeto de outra investigação da Polícia Federal, denominada ‘Operação Acrópole’, comandada pelo indivíduo conhecido como ‘Leo Branco’, bem como praticaram tráfico ilícito de entorpecente e posse irregular de arma de fogo, além do crime de falsa identidade.
    O Ministério Público narra que o acusado Rossandro Alex Farias da Silva era um investigado da operação denominada "Operação Acrópole", conduzida pela Polícia Federal. Na ocasião, a Polícia Militar recebeu informações de que tal denunciado estava em uma casa no Município de Lucena. Ao se dirigirem ao local, a polícia encontrou o primeiro acusado em tentativa de fuga. Em continuação à diligência, no interior da residência, encontrou o segundo denunciado Otoniel Soares Souto, que apresentou inicialmente aos policiais um documento falso de identidade. Na mesma ocasião, foi encontrada no interior da casa, 134 gramas de substância análoga à maconha, uma pistola calibre 38 com 14 munições, sem apresentação de autorização legal, um distintivo de agente penitenciário e caderno com diversos manuscritos indicando acerto de contas de tráfico ilícito de entorpecentes.
    Consta na denúncia que nos celulares aprendidos foi encontrado,através de perícia: No primeiro denunciado, fotos de armas de fogo, fotos quantidades consideráveis de entorpecentes, fotos balanças de pesagem de droga. Já no celular do segundo denunciado foi encontrada conversas apontando seu envolvimento com drogas além de fotos com a ex-mulher de traficantes conhecidos além de registros de contatos com a companheira e irmã do primeiro acusado, bem como da ex-companheira do suposto líder da Associação Criminosa, Leo Branco.
    Além disso, no interior da residência foi encontrado recipiente com drogas, fotos de documentos falsos, com o nome de identidade de Diego Martins de Souza e grande quantia em dinheiro […].”
    12.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator